Tribunal: TJBA
Processo: 0014179-77.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014179-77.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMILDO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LUIS ABREU E SILVA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

APELADO: ANDRADE OLIVEIRA IMOBILIARIA E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
IVAN RIBEIRO DO VALE JUNIOR, THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
PESSOA
FÍSICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Assim, na esteira do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, o deferimento do benefício da gratuidade judiciária, no caso de pessoa jurídica, pressupõe a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, ou seja, a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas processuais.

2.
No caso em exame, verifica-se que
a parte Agravante alega ser hipossuficiente economicamente, o que inviabiliza a quitação da despesa processual, representada
através das custas inerentes ao recurso de apelação, o que não restou comprovado.

3. Este I. Juízo
ad quem
, após constatar a ausência de documentos que comprovem a sua hipossuficiência, intimou a parte Agravante para trazer lastro probatório pertinente, todavia restringiu-se a adunar cópia de processo estranho com intuito de alicerçar o seu requerimento (ID ́s 29060179 e 29265564 – processo em apenso).

4. Ou seja
,
a parte Agravante não colacionou
cópia
s das suas Declarações de Imposto de Renda
para Pessoa
Física
dos últimos 03 (três) anos na versão completa,
bem como deixou de apresentar
cópia da
sua
CTPS e
os
seus respectivos contracheques, inclusive
silenciou quanto aos
relatórios
bancários,
deixando inclusive de anexar cópia do extrato previdenciário atualizado relacionado ao “benefício de aposentadoria por invalidez” que alega receber.

5.
Assim,
a parte Agravante
mesmo após serem intimados para colacionar documentos que comprovem suas dificuldades financeiras, deix
ou
de apresentar a documentação probatória pertinente.

6.
Observa-se na petição de ID
29265564
que
a parte Recorrente
apenas reiter
ou
os benefícios da gratuidade da justiça, entretanto, deix
ou
de fundamentar a razão que o impossibilit
ou
de pagar as custas recursais.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n°
0014179-77.2007.8.05.0001
.1, em que figura como agravante
ROMILDO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR
e OUTRO
, e agravado
ANDRADE OLIVEIRA IMOBILIÁRIA E TURISMO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto
da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora